Tribunal: TJSP
Processo: 1535389-66.2018.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU do exercício de 2017 – Município de São Paulo – Insurgência contra sentença que acolheu o incidente processual e extinguiu o feito em razão da imunidade a que faz jus a executada – Cia. do Metropolitano de São Paulo – Metrô – Sociedade de Economia Mista que atua no transporte coletivo de passageiros explorando

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU do exercício de 2017 – Município de São Paulo – Insurgência contra sentença que acolheu o incidente processual e extinguiu o feito em razão da imunidade a que faz jus a executada – Cia. do Metropolitano de São Paulo – Metrô – Sociedade de Economia Mista que atua no transporte coletivo de passageiros explorando atividade em regime de monopólio – Imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea "a" da Constituição Federal – Empresa responsável pela exploração de transporte coletivo sem concorrência com empresas privadas – Precedentes do STF e desta 15a Câmara de Direito Público – Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1535389-66.2018.8.26.0090, da Comarca de São Paulo,
em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelada COMPANHIA PAULISTA
DE TRENS METROPOLITANOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ERBETTA FILHO (Presidente) E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1535389-66.2018.8.26.0090 -Voto no 13526
2
Apelação Cível no: 1535389-66.2018.8.26.0090
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelada: Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ
Comarca: São Paulo
VOTO No 13526
APELAÇÃO CÍVEL
Execução fiscal

Exceção de pré-executividade
IPTU do
exercício de 2017 Município de São Paulo
Insurgência contra sentença que acolheu o
incidente processual e extinguiu o feito em
razão da imunidade a que faz jus a executada
Cia. do Metropolitano de São Paulo Metrô
Sociedade de Economia Mista que atua no
transporte coletivo de passageiros explorando
atividade
em
regime
de
monopólio

Imunidade prevista no art. 150, inciso VI,
alínea “a” da Constituição Federal Empresa
responsável pela exploração de transporte
coletivo sem concorrência com empresas
privadas
Precedentes do STF e desta 15a
Câmara de Direito Público Sentença mantida
- Recurso não provido.
Vistos. Trata-se de recurso de apelação oposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO em face da sentença
de fls.251/253, que, nos autos da presente execução fiscal ajuizada
contra a COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO
METRÔ acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela
executada em razão da imunidade recíproca prevista no art. 150 da
Constituição Federal, condenando a municipalidade ao pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1535389-66.2018.8.26.0090 -Voto no 13526
3
despesas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual
mínimo do valor atualizado da causa, de acordo com o art.85, §3o, do
CPC.
Sustenta a municipalidade, em síntese, que o METRÔ é
sociedade de economia mista que explora atividade econômica no
sistema ferroviário nacional mediante concessão, razão pela qual não faz
jus à imunidade tributária consoante art. 173, § 2o da Constituição
Federal. Alegou ainda que a sociedade não explora a atividade
gratuitamente, mas mediante tarifa, auferindo lucro mercantil com
distribuição de lucros aos acionistas, e nem a exerce em regime de
monopólio, já que não se trata de serviço público exclusivo do Estado
ante a privatização da malha ferroviária. Ademais, argui que incumbia
ao executado comprovar a destinação do imóvel ao transporte de
passageiros, nos termos do art.373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu
no caso, restando mantida a presunção de certeza e liquidez dos títulos
executivos e de legitimidade do lançamento fiscal. Requereu o
provimento do apelo para que seja reformada a sentença para que seja
dado prosseguimento à execução fiscal.
Contrarrazões às fls.273q301.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do
art. 1007, § 1o do CPC.
É O RELATÓRIO.
A sentença não comporta reforma.
A imunidade tributária é uma garantia constitucional que
abrange o patrimônio, a renda e os serviços das pessoas jurídicas de
direito público (União, Estados, Distrito Federal e os Municípios), entes
aos quais é vedado tributar uns dos outros, conforme expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1535389-66.2018.8.26.0090 -Voto no 13526
4
disposição contida no art. 150, VI, alínea “a”, da Constituição Federal.
A excipiente, ora apelada, é sociedade de economia mista
integrante da administração indireta do Estado de São Paulo, vinculada à
Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos e tem como
finalidade especial e exclusiva explorar, em regime de monopólio, os
serviços de transportes de passageiros, sobre trilhos.
Como sociedade de economia mista com patrimônio
próprio e que recebe pagamento de tarifas, a rigor, não poderia postular
imunidade tributária voltada para entes federados. Mesmo porque, ao
atuar como “longa manus” do Poder Público, mas sob o regime de
direito privado, a apelada não faria jus à imunidade recíproca, na
espécie, tanto mais diante da vedação trazida, expressamente, no art.
173, parágrafo 2o, da Constituição Federal.
Entretanto, a jurisprudência tem admitido, de forma
excepcional, a imunidade tributária para as sociedades de economia
mista nas hipóteses em que os serviços são prestados sob delegação do
Estado, considerando a questão da inexistência de exploração
econômica, como é o caso dos autos.
Questão idêntica já foi apreciada pelo STF no julgamento
do RE no 704.689/SP, em 30/08/2012, sob a relatoria do Ministro Luiz
Fux, que decidiu pela abrangência da imunidade tributária recíproca às
empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de
serviço público, conforme se observa na amenta abaixo transcrita:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO
150,
VI,
“A”,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
EXTENSÃO. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1535389-66.2018.8.26.0090 -Voto no 13526
5
DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO
PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As empresas
públicas e sociedades de economia delegatárias de
serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do
Estado são abrangidas pela imunidade tributária
recíproca prevista no artigo 150, VI, “a”, da
Constituição Federal. (Precedentes: RE no 399.307-AgR,
Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa,
DJe de 30/04/10; AC no 1.851-QO, Segunda Turma
Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 1o/08/08; RE no
363.412-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso
de Mello, DJe de 19/09/08; RE no 424.227, RE no
603.020, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de
05/08/11; AI n. 654.766, Relator o Ministro Dias Toffoli,
DJe de 14/11/11). 2. Na caso sub judice, tem-se a
prestação exclusiva de serviço público essencial
(transporte intermunicipal de passageiros sobre trilhos
ou guiados - atribuição conferida ao Estado pela
Constituição Estadual), por ente da Administração
Pública Indireta (sociedade de economia mista), e não
por
empresa
concessionária
de
serviço
público,
circunstância que atrai a incidência da imunidade
recíproca. 3. In casu, o julgado recorrido assentou na
parte em que interessa (fl. 79): “No caso dos autos, a
CPTM
presta
serviço
público
de
transporte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1535389-66.2018.8.26.0090 -Voto no 13526
6
intermunicipal de passageiros sobre trilhos ou guiados,
atribuição conferida pela Constituição Paulista, em seu
artigo 158, ao Estado. Atribuída ao Estado a
incumbência, não pode ser considerado como serviço de
natureza privada e nem como exploração de atividade
econômica, ainda que cobre tarifas dos usuários, razão
pela qual não se aplica o regime do artigo 173 e nem do
disposto no artigo 150, § 3o, ambos da Constituição
Federal”. 4. O Tribunal a quo, ao julgar a controvérsia,
não divergiu do entendimento pacificado nesta Corte. 5.
Recurso extraordinário a que se nega provimento.”.
É no mesmo sentido o entendimento desta 15a Câmara de
Direito
Público,
no
julgamento
das
apelações
nos
0019611-23.2013.8.26.0053
e
1022942-83.2019.8.26.0053,
respectivamente, da relatoria dos Desembargadores Rodrigues de Aguiar
e Eurípedes Faim, envolvendo a mesma matéria fática, que já
confirmaram a possibilidade de concessão da imunidade reciproca a este
tipo de sociedade, conforme se observa das ementas abaixo transcritas:
“REEXAME
NECESSÁRIO
e
APELAÇÃO
em
MANDADO DE SEGURANÇA - IPTU, exercício de 1998
- Metrô, sociedade de economia mista - Pretendido o
cancelamento de inscrição no CADIN - Possibilidade,
pois o impetrante é sociedade de economia mista que
presta serviços públicos de transporte coletivo e,
portanto, faz jus à imunidade prevista no artigo 150, VI,
"a" da Constituição Federal - Precedentes do STF -
Sentença mantida - RECURSOS IMPROVIDOS. (TJSP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1535389-66.2018.8.26.0090 -Voto no 13526
7
Apelação 0019611-23.2013.8.26.0053, 15a Câmara de
Direito Público, Rel. Rodrigues de Aguiar, j. 25/09/2014,
V. U.).

“TRIBUTÁRIO

APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICO-TRIBUTÁRIA
IPTU
EXERCÍCIO DE
2017 MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Sentença que
julgou improcedente a ação. Apelo da autora.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA METRÔ Sociedade de
Economia Mista
Pretendido reconhecimento à
imunidade recíproca Possibilidade Entendimento do
Supremo Tribunal Federal no sentido de que as
Sociedades de Economia Mista prestadoras de serviço
público com caráter de exclusividade estão abarcadas
pela imunidade tributária recíproca, nos termos da
alínea “a”, inciso VI, do artigo 150, da Constituição da
República No caso, o Decreto Municipal no. 11.276/74
prevê que o serviço público de transporte metroviário de
passageiros
é
prestado
com
exclusividade
pela
Companhia do Metropolitano de São Paulo METRÔ
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça em casos
análogos.”.
A propósito, nesse último julgamento, o relator,
Desembargador Eurípedes Faim, deixou expressamente consignado:
“No caso dos autos, o Decreto Municipal no. 11.276/74
dispõe sobre as condições da prestação do serviço
atribuído ao METRÔ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1535389-66.2018.8.26.0090 -Voto no 13526
8
Art. 1o O serviço público de transporte metroviário de
passageiros fica concedido, com exclusividade, nos
termos da Lei n. 8.075, de 26 de junho de 1974, à
Companhia do Metropolitano de São Paulo METRÔ, e
será explorado pelo prazo de 90 (noventa) anos,
prorrogável a juízo da Prefeitura, no território do
Município de São Paulo.
Parágrafo único. O serviço poderá ser estendido aos
Municípios vizinhos ao de São Paulo, atendido ao
disposto no artigo 5o.
Da leitura do artigo supra, verifica-se que se trata de
serviço público prestado com exclusividade pela
Companhia do Metropolitano de São Paulo METRÔ.
Portanto, diante da exclusividade na prestação do
serviço público, cabível o reconhecimento da imunidade
tributária.”.
De rigor, então, a manutenção da sentença, tal como
proferida.
Por fim, a verba honorária fixada na sentença fica
majorada em meio ponto percentual de acordo com o disposto §11 do
artigo 85 do CPC.
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso do
Município, nos termos do voto.

Raul De Felice

Relator